Tribunal: TJPA
Processo: 0001084-57.2010.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001084-57.2010.8.14.0022

APELANTE: ANA DO ESPIRITO SANTO PINHEIRO SANCHES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DULCINA LOBATO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0001084-57.2010.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DELARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IGARAPÉ MIRI/PA ( VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTOR DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALANGOLA – 2ª PJC

EMBARGADO: ANA DO ESPÍRITO SANTO PINHEIRO SANCHES DEFENSORIA PÚBLICA: LUCAS TEMBRA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão que cassou sentença de extinção do processo por abandono da causa, diante do falecimento da parte autora, Ana do Espírito Santo Pinheiro Sanches, antes da prolação da sentença, sem a devida sucessão processual. O embargante alega omissão do acórdão quanto à ausência de sucessores legitimados e à sua condição de autor da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a ausência de sucessores legitimados e a condição do embargante como autor; (ii) determinar se os embargos de declaração foram adequadamente fundamentados nos limites do artigo 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme o princípio da dialeticidade, previsto no artigo 932, III, do CPC.

4.

O embargante limita-se a apontar sua qualidade de autor e a ausência de sucessores, sem rebater os fundamentos do acórdão embargado, que se restringiu à nulidade processual pela falta de sucessão formal da parte falecida.

5.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.

2.

Os embargos de declaração devem ser utilizados apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão de matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 313, §§ 1º e 2º; 485, III; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0001821-40.2012.8.14.0006, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 02/04/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001084-57.2010.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DELARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IGARAPÉ MIRI/PA ( VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTOR DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALANGOLA – 2ª PJC

EMBARGADO: ANA DO ESPÍRITO SANTO PINHEIRO SANCHES DEFENSORIA PÚBLICA: LUCAS TEMBRA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs

Declaratórios

contra

acórdão ( Vide PJe ID
22556501)
que cassou a sentença objurgada cuja ementa detém a seguinte narrativa:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ANA DO ESPÍRITO SANTO PINHEIRO SANCHES contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, fundamentada no abandono da causa, conforme art. 485, III, do CPC. A apelante alega ausência de intimação pessoal. No decorrer do processo, foi constatado o falecimento da autora antes da prolação da sentença, o que não foi observado pelo juízo de origem.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na sentença proferida sem que fosse realizada a sucessão processual em virtude do falecimento da autora; (ii) analisar a validade da extinção do processo por abandono de causa na ausência de intimação pessoal da autora falecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O falecimento da parte autora antes da sentença impõe a suspensão do processo, nos termos do art. 313, § 1º, do CPC, com a consequente sucessão processual pelos herdeiros, o que não foi observado, acarretando a nulidade dos atos processuais posteriores ao óbito.

4. A extinção do processo por abandono de causa, sem a regular intimação pessoal da parte falecida, contraria o devido processo legal e torna nula a decisão, uma vez que não houve regularização da sucessão processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. O falecimento de uma das partes no curso do processo impõe a sua suspensão imediata para a regularização da sucessão processual. 2. São nulos os atos processuais praticados após o falecimento da parte sem a devida habilitação de seus sucessores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 313, §§ 1º e 2º; art. 485, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.287124-4/001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 29/08/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0021869-13.2009.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08/08/2023.( PJe ID 21872801).

Em razões recursais
,

o

Embargante aduz

a existência do vício da omissão sob os seguintes argumentos:

- desconsideração da autoria ser o Embargante e

- ausência de sucessores legitimados insertos no artigo 747 do CPC.

E, ao final, requer o conhecimento e

provimento dos Declaratórios

segundo argumentos delineados.( PJe ID

23020862)

Contrarrazões

não

apresentadas.( PJe ID 23020966)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0001084-57.2010.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DELARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IGARAPÉ MIRI/PA ( VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTOR DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALANGOLA – 2ª PJC

EMBARGADO: ANA DO ESPÍRITO SANTO PINHEIRO SANCHES DEFENSORIA PÚBLICA: LUCAS TEMBRA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Atuação restrita ante a finalidade delimitada dos Declaratórios enquanto Recurso de integração ou esclarecimento a aprimorar ou higienizar a decisão objurgada.

Nessa perspectiva, Marcelo Ribeiro aduz:

As finalidades perseguidas pelos embargos são: o esclarecimento, por razões de obscuridade ou contradição; a integração, por omissão; e, ainda, a correção de erro material. Por essa razão, a fundamentação dos embargos é vinculada, de modo que o recorrente só consegue sustentar seus fundamentos dentro dessas hipóteses. Dito de outra forma: ao opor o recurso, deve o embargante, sob pena de obter juízo negativo de admissibilidade, arguir qualquer dos vícios indicados em lei para o manuseio do recurso
[i]
.

Dessarte, por não agir como recurso de substituição, a rediscussão da matéria lhe é vedado. Todavia, Logo, para que se alcance essa compreensão é preciso examinar:

1º:

(in)existência de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: e, acaso excluídos os elementos componentes dos limites legais, avaliar se as razões recursais visam permutar julgados.

À vista disso, entendo que a conclusão quanto à

rediscussão de matéria não aduz o imediato Juízo Negativo de Admissão

dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Feitas as necessárias considerações, ao exame do Juízo de Prelibação.

Inicio o voto destacando termos do artigo 932, III, do CPC,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.
( O destaque é meu).

Dito de outro modo. Acaso o Recurso interposto não debata especificadamente os fundamentos da sentença combatida, tal não deve ser conhecido dada a permanência do princípio da dialeticidade.

Sobre o tema, Luiz Henrique Volpe Camargo diz:

Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é recurso que fere o princípio da dialeticidade. É ônus do recorrente demonstrar o desacerto de todos os fundamentos do ato judicial recorrido. Não basta ao recorrente, simplesmente, repetir os argumentos que resultaram na decisão recorrida. Deve, sim, contrastar a decisão impugnada, deve dialogar motivadamente com todas as razões adotadas pelo julgador, demonstrando, de forma efetiva, uma a uma, as causas para a invalidação ou reforma do ato judicial recorrido. Para que o recorrente se desincumba do ônus da impugnação especificada não é necessário que o relator lhe dê razão ou acolha suas razões. Basta, pois, que o relator se convença de que o recorrente, com bons argumentos ou não, tentou demonstrar, mediante a impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, que existe motivo para a invalidação ou reforma do ato judicial impugnado. Quando, de outro lado, o recorrente não age assim, cabe ao relator, de forma monocrática, negar seguimento ao recurso.
[1]

Perceba, então, que é ônus do Embargante

selecionar e
rebater cada fundamento ou motivação inserida no texto sentencial, recortando suas passagens para nelas destacar os vícios apontados ou erro material.

Todavia,

acaso opte pela generalidade da redação ou reconto da situação fático – processual, atrai inequivocadamente o juízo negativo de admissibilidade por afronta ao princípio recursal da dialeticidade.

Nesse trilhar, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO -
RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA
–
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

1
-No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, observa-se, na verdade, que o apelante utiliza todos os fundamentos trazidos em sede de contestação, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

2-Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

3-Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, inadmissível.

4- Recurso não conhecido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001821-40.2012.8.14.0006 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024 ) O destaque é meu.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
não impugnou especificadamente os fundamentos do acórdão guerreado eis que se limita a :

- indicá-lo como autor da Ação Judicial alegando não ter sido intimado pessoalmente a demonstrar interesse na causa e

-inexistir sucessores de Ana do Espírito Santo Pinheiro Sanches que elimina os efeitos do artigo 313, §§ 1º e 2º, II e artigo 687 e ss.do CPC.

Ressalto que o acórdão embargado cassou a sentença por inobservância aos dispositivos legais, não adentrando na legitimidade ativa e tampouco na eficácia e execução da substituição dos sucessores.

Logo, a afronta aos ditames do artigo 932, III, do CPC é nítida a não comportar maiores digressões, levando-o ao não conhecimento dos Declaratórios em Apelação Cível eis a desatenção aos termos do artigo 1.022 do CPC.

Portanto, não conheço do Recurso de Embargos de Declaração interposto segundo fundamentos acima.

P.R.I e transitada em julgado, remetam-se os autos ao 1º grau ordinário de jurisdição à finalidade cabível.

É como voto.

Data conforme Sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[i]

RIBEIRO, Marcelo. Processo Civil - 4ª Edição 2024. 4. ed. Rio de Janeiro: Método, 2024. E-book. p.615. ISBN 9788530995379. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530995379/. Acesso em: 10 jan. 2025.

Belém, 12/02/2025